Tribunal: TCU
Processo: 010.770/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal do Piauí. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Piauí; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado o exame de mérito do ato de alteração de número Sisac 10498303-04-2005-000028-0, emitido em favor de Moaci Soares de Oliveira (XXX.588.403-XX) uma vez que a referida versão submetida a registro não traz informações novas em relação ao ato inicial já apreciado pela legalidade ( Acórdão 2322/2007-TCU-Primeira Câmara ); 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Maria Margarida Fonteles Maciel (XXX.235.113-XX) e Neiva Sedenho de Carvalho (XXX.621.338-XX), recusando os respectivos registros; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal do Piauí do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Universidade Federal do Piauí, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.4.1 faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.2. ajuste a proporcionalidade dos proventos de Maria Margarida Fonteles Maciel (CPF: XXX.235.113-XX) para a porcentagem de 70% bem como exclusa dos proventos da interessada, a rubrica judicial referente a plano econômico; 9.4.3. esclareça à Sra. Neiva Sedenho de Carvalho (CPF: XXX.621.338-XX) que ela poderá optar por: 9.4.3.1. retornar à atividade para completar os requisitos temporais das respectivas aposentadorias, as quais deverão fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão; ou 9.4.3.2. requerer nova aposentadoria, com fundamento no art. 40, § 1o, inciso III, alínea "b", da CF/1988, da redação vigente antes da EC 103/2019, com proventos calculados pela média das remunerações, proporcionais ao tempo de contribuição (26/30). 9.4.4. emita novos atos de aposentadoria, considerando os subitens 9.4.2 e 9.4.3.2, livres das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.5. comunique às interessadas cujos atos foram apreciados pela ilegalidade o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.4.6. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que as interessadas estão cientes da presente deliberação. 9.4.7. promova, nos proventos do Sr. Moaci Soares de Oliveira, as correções das irregularidades que foram apontadas no Acórdão 2322/2007-TCU-Primeira Câmara , em especial a exclusão da parcela referente à URP (26,05%), no valor atual de R$ 436,63.